Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI No 11.340/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 167 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHA MENOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO MÍNIMA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, apesar da ausência de exame de corpo de delito; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) verificar a possibilidade de concessão da justiça gratuita na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, apresenta especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.
4. As fotografias das lesões, o registro da ocorrência policial e o depoimento do policial militar confirmam os relatos da vítima e suprem a ausência de exame de corpo de delito.
5. A prova testemunhal pode suprir a falta do laudo pericial, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, quando existente conjunto probatório consistente e convergente.
6. A prática do crime na presença da filha menor da vítima evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
7. A indenização mínima por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo, sendo presumido o dano à dignidade da vítima.
8. O valor de R$ 500,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e suficiente para a reparação mínima e o caráter pedagógico da condenação.
9. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, por se tratar de matéria afeta à fase executória.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9o; Código de Processo Penal, arts. 167, 387, IV, e 804; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1727835, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1715491, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.06.2023; TJDFT, Acórdão no 1981049, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1627892, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1665500, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 14.02.2023; STJ, REsp no 1.643.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Súmula 588/STJ.